Tribunal: TJDFT
Processo: 0708542-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708542-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYSSA VIEIRA MILHOMEM BRITO, MARCIO THAYNA SARAIVA VIEIRA AGRAVADO: URBANA IMOVEIS EIRELI, VEFRA - CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por Raysa Vieira e Marco Thayna contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação ordinária ajuizada contra Urbana Imóveis e Vefra – Construções, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelos autores/agravantes. Nas razões recursais (ID 56515469), a recorrente alega que antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do § 2° do art. 99 do CPC, o juiz dever oportunizar à parte a possibilidade de comprovação de que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Nesse sentido, colaciona aos autos decisões do c. STJ e do c. TJDFT que entende amparar a sua tese. Argumenta que “o critério objetivo estabelecido na origem é próprio da Justiça Trabalhista, qual seja, o parâmetro equivalente a 40% do maior benefício previdenciário”, o que se mostra inaplicável ao presente caso, pois o e. TJDFT entende como hipossuficiente àquele que aufere renda bruta até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Ademais, afirma que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça se baseou apenas nos extratos bancários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, período em que os agravantes recebem valores com natureza jurídica de décimo terceiro salário e pagamento de férias. Sustenta que o Juízo de origem deixou de considerar transferências bancárias feitas entre os agravantes. Requer, portanto, o deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que a agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único1, e art. 300, caput2, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC3, exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme ementas de julgados elucidativos a seguir colacionados,in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...).(Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...).(Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, embora na primeira página haja alusão a se tratar de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar, depreende-se da peça recursal apenas argumentação acerca do suposto direito à concessão da gratuidade da justiça, sem mencionar, ao final, expresso pedido de atribuição de efeito suspensivo e ausente qualquer fundamentação a respeito dos seus requisitos autorizadores, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 06 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora